Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A DEMANDAS PETITÓRIAS.

1. Nos termos do art. 103, Código de Processo Civil (CPC), a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Também é necessária a procuração para que o advogado seja admitido a postular em juízo (art. 104, CPC). Sem irregularidade do representante processual do apelado.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que "(...) não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (AgRg no RHC 115.647-GO, Quinta Turma. Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Data do Julgamento: 13/10/2020. DJe: 20/10/2020).

3. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre aos agravantes comprovarem que exerciam a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.

4. Para deferimento do mandado proibitório é necessário que o autor demonstre: 1) a posse; e 2) a ameaça de turbação ou esbulho.

5. O acervo probatório indica que a apelante não comprovou a posse da parcela da Chácara. Houve transmissão do bem por meio de instrumento particular de cessão de direitos a ADRIANO AMARAL BEDRAN. Depois, o advogado transmitiu a WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL, legítimo detentor dos direitos sobre a parcela do imóvel. Ausente qualquer demonstração de vício dos negócios jurídicos, não pode a apelante celebrar contrato com a cessão de todos os direitos sobre o imóvel e, em seguida, pretender a retomada do bem. Houve exercício regular de direito de WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL sobre a parte do imóvel que lhe foi cedida.

6. Nos termos do art. 291, CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

7. Por se tratar de questão relacionada ao estado da posse, situação de fato, admite-se fungibilidade entre as ações para desenvolvimento do processo. Todavia, a equiparação do valor da causa ao valor da área objeto da lide, quando o processo não discute questão dominial, mas apenas a situação de fato, é desproporcional. Deve ser adotado critério distinto quando da análise do proveito econômico da posse e da propriedade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem modificação dos honorários sucumbenciais, exceto quanto à base de cálculo (alteração do valor da causa).